Tribunal: TJMT
Processo: 1001338-04.2022.8.11.0013
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001338-04.2022.8.11.0013
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Infração Administrativa, Apreensão]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVADO), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação
interposta
contra o Município de Pontes e Lacerda, mantendo a validade de multa administrativa no percentual de 10% do valor do tributo devido, imposta com base na Lei Municipal nº 21/2004, em razão de descumprimento de obrigações acessórias previstas no Código Tributário Municipal. O recorrente sustenta que o valor é desproporcional e deve ser reduzido para evitar confisco e enriquecimento ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a multa administrativa fixada em 10% do valor do tributo devido, por descumprimento de obrigações acessórias, possui caráter confiscatório ou viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa aplicada tem amparo nos artigos 71, §§ 1º e 2º, inciso III, e 88, inciso I, alíneas “e”, “f” e “g”, da Lei Municipal nº 21/2004, sendo fixada em percentual razoável de 10% sobre o tributo devido, sem extrapolar o valor da obrigação tributária principal.

O caráter não confiscatório da sanção está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece como limite para tal caracterização o patamar superior a 100% do tributo devido.

A multa possui natureza punitiva e educativa, destinada a assegurar o cumprimento de deveres instrumentais, sem violar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O recorrente não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar alegações já analisadas.

A jurisprudência dominante afasta a alegação de ilegalidade na imposição de multas administrativas dentro dos parâmetros legais e com base em critérios objetivos
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa administrativa por descumprimento de obrigação acessória não possui caráter confiscatório quando fixada em percentual inferior a 100% do valor do tributo devido.

A imposição da penalidade no percentual de 10%, nos termos da legislação municipal, respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A reiteração de argumentos já enfrentados não autoriza a modificação de decisão monocrática devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal de Pontes e Lacerda nº 21/2004, arts. 71, §§ 1º e 2º, III; 88, I, “e”, “f” e “g”. CDC, arts. 56 e 57.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1021559-21.2022.8.11.0041, rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 25.02.2025, DJE 19.03.2025; TJMT, N.U 1001095-84.2022.8.11.0005, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.11.2024, DJE 25.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno oposto
s
por
BANCO BRADESCO S.A.

de decisão
monocrática que
desproveu o
recurso de apelação
interposto contra o
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
.

Em
síntese
, aduz
que
o valor originalmente arbitrado a título de multa
é excessivo e
encontra-se em total dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo, por essa razão, ser reduzido
, sob pena de configurar o caráter confiscatório e o enriquecimento sem justa causa.

Ao final, pede o provimento do agravo interno
a fim de
reduzir o valor da multa.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 232716685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo interno opostos por
BANCO BRADESCO S.A.

de decisão monocrática que
desproveu o
recurso de apelação
interposto contra o
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
.

No caso, a r. decisão monocrática consignou que a multa por descumprimento dos deveres instrumentais, do artigo 71, §§ 1º e 2º, inciso III e artigo 88, Inciso I, alíneas “e”, “f” e “g”, da Lei do Município de Pontes e Lacerda nº 21, de 17 de dezembro de 2004, não
possui
caráter confiscatório
, notadamente por representar 10% do valor anual total devido ao ente
municipal
.

Observa-se que o

parâmetro
legal para imposição da sanção pautou-se por

critérios legais objetivos, sem qualquer caráter confiscatório.

Além disso, a multa tem natureza
educativa, destinada a assegurar o cumprimento de deveres instrumentais, sem violar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, e causar enriquecimento sem justa causa, como quer fazer crer o recorrente.

Assim, a
imposição da penalidade pecuniária pelo descumprimento de obrigação

acessória, no percentual de 10% (dez por cento) do valor do tributo devido, não tem

caráter confiscatório e se deu nos exatos termos do art. 88, inciso I, alíneas “e”, “f” e

“g”, do Código Tributário Municipal.

É sabido que
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que o valor da obrigação

tributária principal funciona como limite à norma sancionatória, de maneira que o

caráter confiscatório
se revela
nas multas impostas com percentual acima do

montante de 100% (cem por cento) do tributo devido
, o que não ocorreu na espécie.

Desse modo, o Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os
fundamentos da decisão ora agravada torna
incólume
o entendimento nela firmado.

Diante desse contexto, vê-se que os questionamentos arguidos no presente recurso de agravo interno foram enfrentados na decisão monocrática, do que se revela a intenção da recorrente de apenas rediscutir a matéria.

Dessa feita, a questão foi devidamente enfrentada no voto condutor. De modo que não prospera o propósito de revivê-la no presente agravo interno.

A respeito:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MULTA APLICADA PELO PROCON. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PODER DE POLÍCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação da agravante, mantendo a decisão que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal ajuizados em face do Estado de Mato Grosso. A execução fiscal tem por fundamento multa aplicada pelo PROCON.

II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na suposta violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no arbitramento da multa administrativa imposta à agravante.

III. Razões de decidir 3. A multa administrativa aplicada pelo PROCON tem caráter pedagógico e sancionador, buscando desestimular condutas abusivas por parte de fornecedores, conforme preceituam os
arts
. 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e o Decreto n.º 2.181/97. 4. O montante arbitrado considerou a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece a legalidade das multas administrativas impostas por órgãos de defesa do consumidor, desde que
observados os critérios legais pertinentes. 6. Não restou demonstrado qualquer vício no processo administrativo ou ilegalidade na fixação da penalidade, de modo que a decisão agravada deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "A multa administrativa aplicada pelo PROCON deve observar os critérios estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, sendo legal sua imposição quando fundamentada na gravidade da infração, na vantagem econômica auferida e na condição financeira do fornecedor."

(N.U 1021559-21.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 19/03/2025)

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TAXA DE JUROS - TAXA QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA – JULGAMENTO MONOCRATICO – POSSIBILIDADE - RECURSO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA - DESCABIMENTO - INTERNO DESPROVIDO.

É possível a limitação dos juros nos casos em que é cabalmente demonstrada a abusividade dos índices cobrados. Se patente a abusividade na taxa de juros cobrada pelo banco, limitam-se os juros à taxa média do mercado (Recurso Repetitivo REsp nº 1.061.530/RS).

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada”. (N.U 1001095-84.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 25/11/2024)

Diante desse contexto, vê-se que os questionamentos arguidos no presente recurso de agravo interno estão respondidos na decisão monocrática do recurso de apelação
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso

a fim de manter a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025